Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. GESTÃO DE IMÓVEL LOCADO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE DILIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre locador e imobiliária gestora do contrato de locação é de consumo e, por conseguinte, deve ser examinada de acordo com a regra da responsabilidade objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.
2. A administradora de imóvel locado não atua com a diligência necessária ao exercício de seu mandato quando renova o contrato de locação e deixa de exigir a atualização cadastral de locatário e fiadora, após mais de dez anos do registro cadastral inicial.
3. A falta da diligência necessária implica no vício do serviço prestado e autoriza, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora, diante dos danos materiais suportados pelo locador, em virtude do inadimplemento do locatário e da fiadora e a ausência de bens penhoráveis, conforme previsto nos artigos 14 do CDC e 667 do Código Civil.
4. Reformada a sentença a fim de ser julgado procedente o pedido e ser a imobiliária condenada ao pagamento do valor incontroverso, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data do arquivamento dos autos da ação de cobrança, e juros de mora, a partir da citação.
5. Os ônus sucumbenciais são invertidos para ser a parte Ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Apelo provido.